Tribunal: TJDFT
Processo: 0712264-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA RÉU REINCIDENTE.
I. CASO EM EXAME
Recurso interposto pelo Ministério Público contra a sentença que absolveu o acusado do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, alegando que a apreensão da arma se deu em local indicado pelo próprio acusado. Em recurso, a Defesa pleiteia a fixação de regime inicial mais brando para a pena imposta em outro delito, alegando circunstâncias judiciais favoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (I) determinar se o conjunto probatório é suficiente para condenar o acusado pelo delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido; e (II) definir se é possível a fixação de regime inicial aberto para o cumprimento da pena, tendo em vista a reincidência do acusado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A insuficiência de provas quanto à autoria do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido impede a condenação, uma vez que o réu negou a posse da arma e a residência no imóvel onde foi localizada, e não há elementos suficientes para vinculá-lo ao local.
Aplica-se o princípio in dubio pro reo, pois as provas colhidas na fase processual não ratificam a autoria do acusado de forma inequívoca, devendo ser mantida a absolvição nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.
Em relação ao regime inicial de cumprimento da pena, a reincidência do acusado impede a fixação do regime aberto, conforme disposto no artigo 33, § 2o, "c", e artigo 44, II e § 3o, do Código Penal.
A jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 269, admite o regime semiaberto para reincidentes com penas iguais ou inferiores a quatro anos, desde que favoráveis as circunstâncias judiciais, aplicando-se, assim, o regime semiaberto ao caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso do Ministério Público desprovido. Recurso da Defesa desprovido.
Tese de julgamento:
A insuficiência de provas sobre a autoria impede a condenação por posse irregular de arma de fogo, aplicando-se o princípio in dubio pro reo.
A reincidência do acusado inviabiliza a fixação de regime inicial aberto, impondo-se o regime semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, "c", do Código Penal.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, "c", e 44, II e § 3o; CPP, art. 386, VII; Lei no 10.826/2003, art. 12.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 269.